Tribunal: CARF
Processo: 10183.722335/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722335/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.301 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
FLORINDO PILHALARME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
O inadimplemento do contrato de compra e venda do imóvel rural e mesmo
uma posterior dissolução do negócio não interferem na caracterização da
alienação para os efeitos da Lei no 7.713, de 1988, tendo se operado o fato
gerador do ganho de capital.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722335/2011-04
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722335/2011-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 140/144) interposto em face de decisão da
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
133/137) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/15), no valor
total de R$ 261.802,52, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2008, por omissão de rendimentos de pessoa física (75%), ganho de capital na
alienação de gleba de terras (75%) e multa isolada de carnê-leão (50%). O lançamento foi
cientificado em 05/08/2011 (e-fls. 04).
Na impugnação (e-fls. 100/103), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Ganho de Capital. Vício formal pela não intimação para justificação do custo
de aquisição e benfeitorias. Pendência da devolução do imóvel –
adiantamento de clientes.
(c) Omissão de rendimentos de pessoas físicas e confusão entre multas.
(d) Multa de Ofício e Isolada.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 123/128):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
A realização de benfeitorias no imóvel rural deve ser comprovada com documentação
hábil e idônea para ser considerada no cálculo do ganho de capital ou na receita da
atividade rural.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
A multa isolada pode ser cobrada simultaneamente à multa de ofício quando ocorridas
as situações previstas na legislação para sua aplicação, independente de se referirem a
fatos geradores do mesmo ano-calendário.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 09/03/2012 (e-fls. 133/137) e o
recurso voluntário (e-fls. 140/144) interposto em 03/04/2012 (e-fls. 140), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 09/03/2012, o recurso é tempestivo.
(b). Ganho de Capital. Não se verificaram os pressupostos legais para a
caracterização do ganho de capital, eis que a Escritura de Compra e Venda foi
lavrada em condições de precariedade, quanto ao pagamento de R$
1.500.000.00, tendo o comprador antecipado apenas R$ 250.000,00, ficando
R$ 1.250.000,00 a ser pago em cota única posteriormente mediante
transferência eletrônica digital –TED no ano-calendário de 2009, mas ela
ainda não ocorreu até o presente momento, mais de três anos depois. Nesse
contexto, não houve a posse e domínio a caracterizar a perfeição do negócio,
sendo a compradora notificada pela autoridade lançadora quanto à liquidez do
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722335/2011-04

saldo devedor remanescente, sendo ilíquida a operação ao não ter a
compradora tomado posse do imóvel por não ter havido entrega física em
razão de esbulho possessório da área, restando inviabilizado o negócio. Logo,
deve ser aplicado, por analogia, o entendimento de a ineficácia da entrega do
produto da venda ensejar a classificação contábil do adiantamento como
“adiantamento de clientes”.
(c) Multa isolada. A multa isolada por falta de recolhimento a título de carnê-leão
fere o art. 757 do RIR/99, conforme Acórdão 101-93.939, de 2002.
(d) Omissão de rendimentos gravados com multa punitiva em duplicidade. O
mesmo fato gerador foi punido com multa de 75% e 50%, logo reitera a
alegação de tal circunstância ensejar a nulidade do lançamento por vício
formal, sendo a multa abusiva, exorbitante e ensejadora de enriquecimento
sem causa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/03/2012 (e-fls. 133/137), o recurso
interposto em 03/04/2012 (e-fls. 140) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ganho de Capital. A Escritura de Venda e Compra do imóvel rural está nas e-fls.
46/49 e dela não consta que a validade e a eficácia do negócio jurídico estivessem sujeitas a
qualquer condição ou termo, salvo a previsão de a segunda parcela do preço ser paga no prazo de
cinco dias a contar do registro da escritura pública de compra e venda do imóvel pelo Cartório de
Registro de Imóveis competente.
O registro no Cartório de Registro de Imóveis foi efetuado em 06/03/2009 (e-fls.
50/51).
O inadimplemento do contrato e mesmo uma posterior dissolução do negócio não
interferem na caracterização da alienação para os efeitos da Lei no 7.713, de 1988, tendo se dado
o fato gerador do ganho de capital (Código Tributário Nacional, arts. 116 e 117).
Ressalte-se que, ao apurar o ganho de capital, a fiscalização reconheceu tratar-se
de venda a prazo, bem como que apenas a primeira parcela do preço foi paga (e-fls. 05/07).
Portanto, não prospera a alegação de ter sido precário o negócio jurídico, bem
como todos os demais argumentos recursais, eis que decorrentes dessa alegação.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722335/2011-04

Multa isolada. Omissão de rendimentos gravados com multa punitiva em
duplicidade. O Acórdão n° 101-93.939, de 2002, versa sobre imposto de renda pessoa jurídica e
o recolhimento de imposto por estimativa em ajuste efetuado pela fiscalização com a glosa de
adições/exclusões ao lucro líquido na determinação do lucro real, sob pena de dupla incidência
de multa de ofício sobre o mesmo fato apurado em procedimento de ofício.
O art. 757 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 1999, tratava sobre compensação de resultados.
Logo, os argumentos recursais não são pertinentes à multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão pela pessoa física, no ano-calendário de 2008.
No caso concreto, a multa isolada é posterior à edição da Medida Provisória no
351, de 2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, havendo, por conseguinte, previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (Súmula CARF n° 147). Estando
as multas isolada (50%) e de ofício (75%) amparadas pela legislação tributária, não há que se
falar em multa abusiva, exorbitante ou ensejadora de enriquecimento sem causa e nem em vício
formal do lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital